Tribunal: STF
Processo: ARE 1391924
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FRAUDE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas existentes nos autos, indeferiu o restabelecimento da aposentadoria por invalidez em virtude da confirmação da ocorrência de fraude. Assentou, também, a ausência de boa-fé por parte da ora agravante. 



    3. Além disso, os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal a quo sobre essas matérias. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.